Tribunal: TJSP
Processo: 2147230-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concessão de tutela de urgência para adequação do vale-transporte no Município de São Paulo. Superveniente julgamento de mandado de segurança(0023568-84.2019.8.26.0000) pelo Órgão Especial deste Tribunal acerca da matéria. Impõe-se a manutenção da decisão atacada que se haja vista em conformidade ao decidido por essa Corte Superior. Inteligência do artigo 927, V, do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concessão de tutela de urgência para adequação do vale-transporte no Município de São Paulo. Superveniente julgamento de mandado de segurança(0023568-84.2019.8.26.0000) pelo Órgão Especial deste Tribunal acerca da matéria. Impõe-se a manutenção da decisão atacada que se haja vista em conformidade ao decidido por essa Corte Superior. Inteligência do artigo 927, V, do Código de Processo Civil. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000102609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147230-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado FEDERAÇÃO DE
SERVIÇOS DO ESTADO DE SÃO PAULO- FESESP.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147230-51.2019.8.26.0000 -Voto no 33.050.
2
Agravo de Instrumento no 2147230-51.2019.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravado: Federação de Serviços do Estado de São Paulo- Fesesp
Comarca: São Paulo
Voto no 33.050.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concessão
de
tutela
de
urgência
para
adequação do vale-transporte no
Município de São Paulo. Superveniente julgamento de mandado de segurança(0023568-84.2019.8.26.000
0)
pelo
Órgão
Especial
deste
Tribunal acerca da matéria. Impõe-
se a manutenção da decisão atacada
que se haja vista em conformidade
ao
decidido
por
essa
Corte
Superior. Inteligência do artigo
927, V, do Código de Processo
Civil.
Recurso
improvido,
portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 33) interposto pelo Município de São
Paulo
à
respeitável
decisão
pela
qual,
a
propósito de ação civil pública promovida pela
Federação de Serviços do Estado de São Paulo -
FESESP, se deferira tutela antecipada para
determinar a ele (réu-agravante) que, em 72
horas, promova a adequação do Vale-Transporte a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147230-51.2019.8.26.0000 -Voto no 33.050.
3
fim de “garantir o mesmo número de integrações e
o mesmo valor do Bilhete Único Comum, sob pena
de multa diária de R$ 10.000,00 por dia de
atraso” (folhas 85/86 do presente recurso).
Esse agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) existência de decisões
do Superior Tribunal de Justiça pelas quais
suspensos os efeitos de provimentos liminares
conferidos por esta Corte de São Paulo; b) a
suspensão dos efeitos dos artigos 7°, II, do
Decreto 58.639/2019 e 9° da Portaria 189/2018
geram
prejuízo
às
finanças
municipais;
c)
complexidade do sistema de financiamento do
transporte
coletivo
municipal,
o
qual
tem
elevados custos; d) os reajustes empreendidos
acarretarão economia de quinhentos milhões por
ano aos cofres públicos municipais; e) ausência
de arbitrariedade, abuso de poder ou violação ao
princípio da isonomia; f) as empresas suportarão
o aumento do vale transporte em vinte e sete
centavos, não o empregado; h) inexistência de
vedação legal à diferenciação de tarifas; i)
necessidade de interpretação do artigo 5° da Lei
7.418/1985 em conformidade aos artigos 18, 30,
V,
167
e
175,
parágrafo único, III, da Constituição Federal; j) consideração aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147230-51.2019.8.26.0000 -Voto no 33.050.
4
efeitos
práticos
da
decisão
judicial;
k)
requerer a concessão de efeito suspensivo à
decisão recorrida e, ao final, que se dê
provimento a este agravo.
Concedeu-se
o
efeito
suspensivo
objetivado (folhas 96 a 101).
Sobreveio resposta pela agravada
(folhas 105 a 113), em resumo, no sentido do
improvimento.
A douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se no sentido de não conhecimento
deste recurso e determinação de reunião deste
processo
à
ação
civil
pública
1022597-20.2019.8.26.0053 (folhas 116 a 119).
É o relatório.
Impõe-se o improvimento deste recurso. Trata-se de ação civil pública
promovida pela Federação de Serviços do Estado
de São Paulo FESESP contra o Município de São
Paulo (folhas 34 a 57).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147230-51.2019.8.26.0000 -Voto no 33.050.
5
A propósito, e como sobredito, a
digna juíza da causa deferira tutela antecipada
para impor a esse réu, para cômputo de setenta e
duas (72) horas, a adequação do vale-transporte
a fim de “garantir o mesmo número de integrações e
o mesmo valor do Bilhete Único Comum, sob pena de
multa diária de R$ 10.000,00 por dia de atraso”
(folhas 85/86).
Por
sinal,
a
matéria
ora
sob
reapreço fora objeto de análise pelo egrégio
Órgão
Especial
deste
Tribunal
(mandado
de
segurança cível 0023568-84.2019.8.26.0000), cujo
acórdão está ementado, em parte, nos termos
seguintes:
“(...) MANDADO DE SEGURANÇA - Inciso
II do art. 7o do Decreto 58.639/2019, expedido pelo
Prefeito do Município de São Paulo, segundo o qual
“o cartão de Bilhete Único permite, mediante o
pagamento de uma única tarifa, a realização de até”
“4 (quatro) embarques nos ônibus do Serviço de
Transporte Coletivo Público ... para o perfil de
usuário Comum ...” (inciso I), enquanto permite
apenas “2 (dois) embarques nos ônibus ..., para o
perfil de usuário Trabalhador Beneficiário de Vale-
Transporte” (inciso II), no período máximo de 3
(três) horas para ambos para a realização da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147230-51.2019.8.26.0000 -Voto no 33.050.
6
integração (§ 1o, I) - NORMA que desatende ao
princípio da ISONOMIA, ao limitar a dois (2) o
número de embarques permitido aos usuários do vale-
transporte, quando ao usuário comum assegura quatro
(4) embarques, no mesmo período de tempo de três
horas para integração do sistema - Tratamento
diferenciado entre usuários, com quebra da igualdade
de tratamento a usuários que se acham na mesma
situação de fato e de direito Custeio do vale-
transporte que não se dá pelo empregador, mas pelo
empregado Custeio pelo empregador apenas do que
exceder a 6% do salário-base do trabalhador -
Diferença,
portanto,
que
distingue,
atinge
e
prejudica o usuário trabalhador, que tem de arcar
com a diferença do custo dos embarques que tiver de
fazer a mais que o usuário comum, no mesmo período
de tempo - ILEGALIDADE, ademais, do ato questionado,
com ofensa ao artigo 5o, I, da Constituição Federal
- Na política tarifária do vale-transporte, o poder
público deve observar as regras da Lei Federal no
7.418/1985, que determina que o seu valor deve
corresponder à tarifa vigente (art. 5o), e assim
também o Decreto Federal no 95.247/1987 que a
regulamenta (art. 14) - Normas de âmbito federal
expressas em que obrigatório seja comercializado o
Vale-Transporte ao preço da tarifa vigente, isso
implicando seja o preço idêntico ao da tarifa paga
pelo usuário comum - Ato, por conseguinte, que
ofende o direito líquido e certo dos impetrantes -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147230-51.2019.8.26.0000 -Voto no 33.050.
7
Precedentes - Segurança concedida (...)”1.
Desse modo, conforme previsto no
artigo 927, V, do Código de Processo Civil, os
juízes e tribunais observarão “a orientação do
plenário
ou
do
órgão
especial
aos
quais
estiverem vinculados”.
Portanto, de rigor a manutenção da
decisão ora atacada, porquanto em conformidade a
esse julgado do Órgão Especial.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Mandado de Segurança Cível 0023568-84.2019.8.26.0000, relator o desembargador João Carlos
Saletti, Órgão Especial, julgamento em 30 de outubro de 2019.